Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante o fornecimento de CIRURGIA PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA no prazo máximo de 15 dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56957147). Dispensada do recolhimento do preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 56974780). Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 56974780). Contrarrazões apresentadas (ID 58386599). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 58374001).
3. O relatório médico apresentado não indica risco de morte, de perda de membro, sentido ou função. (ID 56957149 - Pág. 26).
4. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório.
5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
6. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.